Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011260-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.112.380/0001-17 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN LOPES SIMAO - CPF: 060.725.941-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.828.131-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO RODRIGUES RAMOS - CPF: 082.015.669-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGGO PRADO OLIVEIRA DIDONE - CPF: 029.431.221-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PETERLE - CPF: 920.730.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MARIANO BINDANDE - CPF: 031.936.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUSER MAZALLI ROCHA - CPF: 028.757.281-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR MAZALLI - CPF: 626.763.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SILVA FREITAS - CPF: 032.074.881-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011260-56.2023.8.11.0006

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEÍCULOS APREENDIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL – SEQUESTRO JUDICIAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – PLEITO DE BAIXA DAS RESTRIÇÕES
EXISTENTES SOBRE OS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE –
TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso, tratando-se de veículos objetos de contrato de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence à instituição financeira, é caso de se restitui-los ao credor fiduciário, para que,
com a venda, satisfaça o seu crédito.

Ademais, verifica-se que a credora fiduciária já está na posse dos referidos bens, consoante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão da inadimplência do devedor fiduciário.

Demonstrado que os bens pertencem à esfera patrimonial do credor fiduciário, o qual não possui nenhuma vinculação com a prática delitiva e, por se tratar de terceiro de boa-fé, conforme excepciona a regra do art. 119 do Código de Processo Penal, impõe-se a
baixa da restrição de sequestro recaída sobre os veículos alienados fiduciariamente à apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que
deferiu parcialmente o pedido de restituição dos veículos sequestrados e determinou a alienação de tais bens, para que o produto da alienação seja utilizado para quitar a dívida dos réus/devedores com a instituição financeira requerente e eventual saldo credor deverá permanecer depositado/sequestrado, a ser destinado conforme o desfecho da ação penal correspondente.

Em suas razões recursais, ID. 217569830, aduziu, na condição de terceira interessada, que apresentou petição requerendo a baixa da restrição de sequestro recaída sobre inúmeros veículos alienados fiduciariamente, todavia
“o juízo a quo, de forma totalmente destoada, deferiu a alienação antecipada dos veículos sequestrados”,
em julgamento extra petita.

Esclareceu que os automóveis foram alienados fiduciariamente como garantia de diversas dívidas contraídas por Zigart Logistica e Transportes Ltda, Vania Zigart e Thiago Pereira da Silva, de modo que, estando os débitos ainda em aberto, os veículos nunca compuseram o patrimônio do(s) investigado(s), mas, sim, da credora fiduciária.

Alegou que inexistem fundamentos que façam subsistir o sequestro dos bens de propriedade de terceiro de boa-fé,
“porque, sendo os veículos efetivamente apreendidos por esta cooperativa ante o inadimplemento das dívidas [no momento, logrou-se êxito na apreensão apenas da HILUX de Placa RRN-8E81, nos autos do proc. 1009086-63.2023.811.0042], é impossível que os bens sejam utilizados no cometimento dos crimes.”
(
sic
)

Requereu, por conseguinte, a anulação da sentença para que o juízo de origem se manifeste exclusivamente quanto ao pedido de baixa das restrições existentes sobre os veículos alienados fiduciariamente a esta terceira de boa-fé.

Em contrarrazões, ID. 217569837, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 226479161, é pelo desprovimento do recurso
.

No ID. 229879668, a apelante Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA apresentou petição e juntou novos documentos, postulando
o levantamento das restrições existentes sobre os veículos alienados fiduciariamente.

Instada a se manifestar,
Procuradoria-Geral de Justiça ratificou seu parecer, ID. 230791199.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à baixa da restrição de sequestro recaída sobre inúmeros veículos alienados fiduciariamente à apelante, nos autos da
Ação Cautelar n. 1009086-63.2023.8.11.0042 (Operação Intocável), a saber:

“1. Em 15/09/2020, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C11230311-7, no valor inicial de R$ 233.333,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator CAMINHAO TRATOR: M.BENZ/AXOR 3344S6X4, Placa BAZ3J10, Renavam 01106197582, Cor BRANCA, 2016/2017, Diesel, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

2. Em 12/02/2021, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa VANIA ZIGART DA SILVA 63019779120, atual denominação ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C11230310-9, no valor inicial de R$ 233.333,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator M.BENZ/AXOR 3344S6X4, Placa BAZ3J04, Renavam 01106182771, Cor BRANCA, Fabricação/Modelo2016/2017, Diesel, de propriedade da fiduciante VANIA ZIGART DA SILVA 63019779120, atual denominação ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

3. Em 08/03/2021, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C11230462-8, no valor inicial de R$ 215.439,48. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator M.BENZ/AXOR 3344S6X4, Placa GDC5E20, Renavam 01080205109, Cor BRANCA, 2016/2017, Diesel, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

4. Em 08/03/2021, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C11230461-0, no valor inicial de R$ 233.333,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator M.BENZ/AXOR 3344S6X4, Placa GDI6H40, Renavam 01080205656, Cor BRANCA, 2016/2017, Diesel, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

5. Em 22/08/2022, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C21232226-1, no valor inicial de R$ 208.844,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator M.BENZ/AXOR 2644S6X4, Placa OYV3J45, Renavam 01006556130, Cor BRANCA, 2013/2013, Diesel, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

6. Em 22/08/2022, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C21232227-0, no valor inicial de R$ 299.507,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator VOLVO/FH 540 6X4T, Placa EOF5F96, Renavam 00588626074, Cor VERMELHA, 2013/2014, Diesel, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

7. Em 22/08/2022, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C21232228-8, no valor inicial de R$ 296.451,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhão Trator M.BENZ/AXOR 3344S6X4 , Placa BCH6J48, Renavam 01159480378, Cor: BRANCA, 2018/2018, Diesel, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

8. Em 22/08/2022, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C21232229-6, no valor inicial de R$ 293.418,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária dos veículos Semi Reboque SR/RANDON SR BA, Placa RAP5D15, Renavam 01251439613, Cor PRETA, 2020/2021; SR/RANDON SR BA, Placa RAP5C85, Renavam 01251432872, Cor PRETA, 2020/2021 e SR/RANDON SR BA, Placa RAN4G53, Renavam 01256346346, Cor PRETA, 2021/2021, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

9. Em 22/08/2022, a Cooperativa concedeu empréstimo para empresa ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C21232230-0, no valor inicial de R$ 240.446,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária dos veículos Reboque R/RANDON RE DL 2E, Placa RAP5D45, Renavam 01251445494, Cor PRETA, 2020/2021; R/RANDON RE DL 2E, Placa RAN4G93, Renavam 01256348314, Cor PRETA, 2021/2021 e Semi Reboque SR/RANDON SR BA, Placa RAN4F63, Renavam 01256345889, de propriedade da fiduciante ZIGART LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

10. Em 12/01/2023, a Cooperativa concedeu empréstimo para o Sr. THIAGO PEREIRA DA SILVA por meio da Cédula de Crédito Bancário no C31230157-6, no valor inicial de R$ 288.000,00. Como garantia da operação, constituiu-se alienação fiduciária do veículo Caminhoneta TOYOTA HILUX CDLTDA4ND, Placa RRN8E81, Renavam 01334857595, Cor BRANCA, 2022/2023, Diesel, de propriedade do fiduciante THIAGO PEREIRA DA SILVA.”
(sic)

Verifica-se que os referidos bens foram apreendidos nos autos do inquérito policial que apura
os crimes previstos na Lei 11.343/06, face aos
indícios de que os patrimônios dos investigados possuírem origem ilícita e foram obtidos por meio de proveitos das atividades criminosas,
tendo havido sequestro judicial.

Requerida a baixa da restrição de sequestro ao juízo singular, este indeferiu, com a seguinte motivação:

“
No caso em tela, embora haja demonstração da propriedade resolúvel (alienação fiduciária) pelo requerente, os bens em comento foram apreendidos no bojo do Inquérito Policial cuja investigação consiste na apuração dos crimes previstos na Lei 11.343/06 e ainda há interesse nos bens para a instrução processual, porque estão sujeitos à pena de perdimento, a depender do desfecho da ação penal.

Em se tratando de veículos gravados com alienação fiduciária, é proibido o pacto comissório, isto é, o credor fiduciário é impedido de ficar com o bem dado em garantia para pagamento da dívida, consoante art. 1.364 e 1.365 do Código Civil. Em caso de rescisão do contrato, deve o credor fiduciário levar o veículo a leilão, quitar o débito com o valor apurado e, havendo saldo, entregá-lo ao devedor.

Contudo, como houve o sequestro judicial dos veículos em virtude de decisão judicial, o referido saldo deve permanecer constrito, e não é recomendável que os veículos sejam levados a leilão extrajudicial, mas sim a leilão judicial, com a venda em hasta pública, utilizando-se o valor apurado para quitar a dívida com a instituição financeira e, havendo saldo credor em favor do devedor, deverá este permanecer depositado nos autos, sequestrado, a ser destinado conforme o desfecho da ação penal correspondente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

‘INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. LEILÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO. VALOR EXCEDENTE PARA A UNIÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE

I - A propriedade do bem é da instituição financeira ora requerente e não de Silvio Sodré que possuía tão somente a posse direta do bem.

II - O devedor fiduciante não possui qualquer direito á propriedade do veículo em comento até a satisfação integral do débito, cuja titularidade é do credor fiduciário, no caso, a instituição financeira.

III - Na condição de proprietária do bem constrito a embargante não possui qualquer responsabilidade pelos delitos que estão sendo apurados no âmbito do inquérito policial no 2006.60.04.000779-1, em que figura como investigado Manoel Orlando Coelho Junior, entre outros, a evidenciar tratar-se de terceiro de boa-fé.

IV - Quanto à restituição do bem, esta Colenda Turma sedimentou o entendimento de que, no caso como o destes autos, de inadimplência do devedor em relação à obrigação principal do contrato, a proibição do pacto comissório presente no Código Civil impede o credor fiduciário de ficar com o bem dado em garantia para pagamento da dívida.

V - O desfecho mais adequado é a realização do leilão do bem em questão, a fim de que seja quitado o valor remanescente do financiamento junto à instituição financeira requerente, com juros e correção monetária, revertendo-se o excedente para a União.

VI - Recurso parcialmente procedente para determinar que seja efetuada a venda do bem objeto deste incidente, sendo o produto da alienação destinado ao pagamento do valor remanescente do financiamento, com juros e correção monetária, em favor do requerente, revertendo-se à União, em caso de perdimento, eventual valor remanescente obtido com a venda.’

(TRF3 - ACR 45147 (Proc. 00013093020104036000) - 11a Turma - rel. Des. Fed. CECILIA MELLO, j. 23/09/2014, v.u., e-DJF3 30/09/2014)

‘INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DECRETADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. LEILÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO. VALOR EXCEDENTE PARA A UNIÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Incidente processual em que, diante do descumprimento de contrato de crédito garantido por alienação fiduciária, se discute a possibilidade de restituição ao credor do veículo dado em garantia, apreendido nos autos de uma ação penal que apura delitos relacionados ao tráfico transnacional de entorpecentes.

2. Os elementos constantes dos autos autorizam a solução acerca da propriedade do veículo na esfera criminal, não havendo necessidade de maior dilação probatória. Inteligência do art. 120 do Código de Processo Penal.

3. Embora certa a propriedade do bem em favor da instituição financeira, a restituição do automóvel se mostra desproporcional, notadamente levando-se em conta que apenas uma parcela do contrato não foi paga. Além disso, a proibição do pacto comissório, prevista no Código Civil, impede o credor fiduciário, nas hipóteses de inadimplemento do devedor, de ficar com o bem dado em garantia para pagamento da dívida.

4. Dessa forma, o desfecho mais adequado é a realização do leilão do bem em questão, a fim de que seja quitado o valor remanescente do financiamento junto à instituição financeira requerente, com juros e correção monetária, revertendo-se o excedente para a União.

5. Pedido de restituição julgado parcialmente procedente.’(TRF3 - ReCoAp 35 (Proc. 0008885-61.2012.4.03.0000/SP) - 11a Turma - rel. Des. Fed. NINO TOLDO, j. 29.07.2014, v.u., D.E. 05.08.2014)

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO e, com fundamento nos art. 798 e 799 do Código de Processo Civil e, por analogia, o disposto nos art. 120 e §§, 122 e §, 123 e 133 do Código de Processo Penal, bem como na Recomendação n. 30 do Conselho Nacional de Justiça, determino a alienação antecipada dos veículos sequestrados, acima elencados, devendo o produto da alienação ser utilizado para quitar a dívida dos réus/devedores com a instituição financeira requerente e eventual saldo credor deverá permanecer depositado/sequestrado, a ser destinado conforme o desfecho da ação penal correspondente.”

Pois bem, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal é condicionada a três requisitos simultâneos: propriedade do bem pelo requerente (artigo 120,
caput,
do CPP); ausência de interesse estatal na manutenção da apreensão no curso do inquérito ou da instrução judicial (artigo 118 do CPP) e o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).

É cediço que na alienação fiduciária, a propriedade do bem somente é transferida ao comprador ao término do pagamento das parcelas do empréstimo, ficando o adquirente apenas com sua posse direta até a quitação do contrato.

No caso, tratando-se de veículos objetos de contrato de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence à instituição financeira, é caso de se restitui-los ao credor fiduciário, para que,
com a venda, satisfaça o seu crédito.

Ademais, verifica-se que a credora fiduciária já está na posse dos referidos bens, consoante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste em razão da inadimplência do devedor fiduciário, IDs. 289886170 e 229886193.

Não bastasse,

o oficial de justiça certificou, na oportunidade do cumprimento da busca e apreensão, que os veículos se encontravam parados a muito tempo, sem pneus e não funcionam, sendo preciso guinchá-los, p. 2 do
ID. 289886170.

Outrossim, a apelante ainda apresentou laudos de exame de vistoria veicular, comprovando as condições atuais dos bens, como os orçamentos das peças para que os veículos estejam em condições de uso.

Nesse contexto, demonstrado que os bens pertencem à esfera patrimonial do credor fiduciário, o qual não possui nenhuma vinculação com a prática delitiva e, por se tratar de terceiro de boa-fé, conforme excepciona a regra do art. 119 do Código de Processo Penal, impõe-se a
baixa da restrição de sequestro recaída sobre os veículos alienados fiduciariamente à apelante.

Em casos análogos, colaciono julgados do TRF 1a Região:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR INVESTIGADO. DIREITO DE PROPRIEDADE RECONHECIDO AO ALIENANTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES JÁ PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA
. 1. Reconhecida a propriedade do veículo apreendido em medida cautelar penal em favor do agente financeiro credor fiduciário, porque terceiro de boa-fé, impõe-se a restituição do bem, na linha do art. 130, II, do CPP, revelando-se ilegal a determinação de depósito prévio dos valores pagos pelo devedor antes da inadimplência. 2. Embora a imposição de tal condição traduza uma preocupação legítima às garantias cautelares patrimoniais da ação penal, não há fundamento legal para a sua manutenção, pois não se pode criar obstáculo na livre disposição do patrimônio do credor fidejussório sem causa que autorize tal limitação, já que não há elementos para se concluir acerca de um seu suposto enriquecimento ilícito, que somente se revelará se houver demonstração de o resultado da inadimplência ser inferior ao valor obtido com a venda do bem, em razão das avenças do contrato. 3. É natural e certo que se presuma que, adquirido o veículo por meio de garantia fidejussória, a eventual inadimplência do contrato represente, de um lado, a devolução do bem e, de outro, a restituição dos valores já pagos, para se reconhecer que esses valores pagos traduziriam o ativo financeiro do investigado a ser atingido pela busca e apreensão. Mas esse cálculo deve ser visto ou feito dentro da dinâmica prevista no contrato de alienação fiduciária, para que dele se conclua o que, efetivamente, o seu rompimento representa em termos de direito ressarcitório patrimonial do contratante inadimplente, de forma a preservar as garantias contratuais do agente financeiro, que não pode ser atingido de forma deletéria por medida judicial decorrente de relação jurídica penal que não integra. 4. A consequência natural decorrente do rompimento do contrato de alienação fiduciária é que o bem retomado seja submetido a venda e o resultado que exceder ao valor da dívida retorne ao adquirente inadimplente. Nessa dinâmica contratual, o eventual ativo financeiro a que está sujeito a determinação de busca e apreensão decretada como medida cautelar penal é o resultado dessa equação contratual, que deve ser realizada pelo credor, com a resolução contratual. 5. Provimento da apelação, para determinar a restituição do veículo ao Banco do Brasil/SA, que fica obrigado a disponibilizar ao juízo recorrido eventual valor excedente em favor do devedor decorrente da alienação do bem.”
(ACR 1003317-44.2020.4.01.3000, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - DÉCIMA TURMA, PJe 17/04/2024 PAG.) (sem grifo no original)

“PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA. DESINTERESSE NA APREENSÃO DO BEM
. 1. Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Rondonópolis, que no bojo da RECOAP no 1004268-70.2023.4.01.3602, indeferiu o pedido de liberação do veículo caminhão marca VOLVO/FH 540 6X4T, ano/modelo 2014/2014, Placa: AYB-9438, Renavam: 0099.612792-5, Chassi: 9BVAG40DXEE816860, e seus reboques. 2. Alega, para tanto, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de restituição, primeiramente, porque constava gravame de alienação fiduciária em relação ao veículo, bem assim porque a restituição também encontra óbice no fato de que os bens, conforme informações extraídas dos autos principais, já foram enviados à Receita Federal do Brasil, para o respectivo tratamento tributário (págs. 29/30 do id 1796402679 do Inquérito Policial 1004598-67.2023.4.01.3602. 3. Pontua que o financiamento junto à Instituição Financeira já foi quitado, já tendo, inclusive, providenciado a baixa do gravame. Afirma é terceira à ação penal e legítima proprietária do bem, tendo o MPF, inclusive, pleiteado pelo arquivamento do inquérito em virtude da aplicação do princípio da insignificância, o que revela o desinteresse na manutenção da apreensão do veículo. 4. A Receita Federal do Brasil informou a impossibilidade de restituição do bem em virtude da existência de processo administrativo fiscal de perdimento do mesmo. 5. O MPF opinou pela concessão da ordem. 6. A parte impetrante comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários à restituição do seu veículo apreendido na esfera penal, razão pela qual não deve subsistir qualquer constrição no sistema acerca da indisponibilidade desse bem em virtude do IP 1004598-67.2023.4.01.3602. 7. A manutenção da apreensão do bem em virtude de constrição levada a cabo por esfera não criminal, contudo, não pode ser analisada por esta instância, que não detém competência em matéria administrativo-tributária. 8. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata restituição do bem/liberação de quaisquer gravames impostos em virtude da constrição do mesmo levada a efeito no bojo do IP 1004598-67.2023.4.01.3602.”
(MS 1047649-70.2023.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, PJe 29/04/2024 PAG.)
(sem grifo no original)

“
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO
. 1. A apelante juntou ao processo provas de que o veículo apreendido lhe pertence e que, inclusive, o bem já está em sua posse, em face do cumprimento de decisão de busca e apreensão emanada do juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Goiânia, no processo n° 5343423-66.2020.8.09.0051, em razão do inadimplemento, por FIGUEIRA COMÉRCIO DE JÓIAS E PEDRAS PRECIOSAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME, das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário n. 223483. 2. Demonstrado que o automóvel pertence à apelante, goza ela de legitimidade para pedir sua restituição, como já decidiu esta Turma: Na forma do art. 119, do Código de Processo Penal, somente se apresenta como juridicamente admissível o pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo alienante, que pode, eventualmente, ser reputado como ‘lesado’ ou’ ‘terceiro de boa fé,’ (ACR 0000275-61.2018.4.01.4103, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 13/12/2019 PAG.) 3. Assim, o bem constrito deve ser liberado ao seu proprietário, no caso a apelante, uma vez que ela não é investigada no processo em que deferida a medida cautelar. Ademais, não se cuida de bem sujeito a confisco, pois não se trata de coisa cujo fabrico, alienação, uso ou detenção constitua fato ilícito, nem se trata de instrumento de crime (ACR 0000496-33.2016.4.01.3903, DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 23/08/2019). 4. Sobre se tratar de proveito de crime, ainda não houve conclusão do inquérito policial, mas, ainda que posteriormente se conclua que as prestações do financiamento do veículo foram pagas com recursos de origem ilícita, dever-se-ão observar as ressalvas contidas nas normas dos artigos 91, inciso II, do Código Penal e 62-A, § 3°, da Lei n° 11.343, que resguardam os direitos dos terceiros de boa-fé. 5. Em face de tais disposições, não há fundamento para a exigência contida na decisão recorrida de que seja depositado, pela apelante, o valor total já recebido da devedora fiduciante como condição ao levantamento da restrição incidente sobre o veículo. 6. Fica facultado ao juízo de primeiro grau, porém, se entender necessário, determinar a constrição sobre o eventual saldo apurado em favor da devedora e investigada nos termos da norma do artigo 2° do Decreto-lei n. 911. 7. De resto, é relevante registrar que a restrição sobre o bem vigora desde 11/7/2020, há mais de dois anos, portanto, sem que tenha sido instaurado o processo penal. Tal prazo supera em demasia o intervalo de 60 dias previsto na norma do artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal. Também sob esta ótica não pode subsistir a medida assecuratória. 8. Apelação provida.”
(ACR 1018495-42.2021.4.01.3600, Juiz Federal BRUNO APOLINÁRIO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 15/09/2022 PAG.) (sem grifo no original)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
baixar a restrição de sequestro recaída sobre os veículos alienados fiduciariamente à apelante.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024